Tribunal: TJMT
Processo: 0054865-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0054865-42.2015.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa Enpron Construções e Reformas - EIRELI.
Ao que se extrai do caderno processual, na decisão de Id. 96134960 indeferi o pedido de gratuidade e determinei que a empresa Agravante fosse intimada para efetuar o pagamento do preparo do Recurso de Apelação por ela interposto, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 99, § 7.o, CPC c/c art. 79-B, § 1.o, RITJ/MT).
A Agravante protocolizou a petição de Id. 97758495 argumentando que a tabela fundada na Lei 11.077/2020 não se aplica ao caso, já que o processo foi distribuído antes da data de entrada em vigor daquela norma e, tendo em vista que no sistema de custas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não consta a opção de emissão do preparo nos moldes da lei anterior, requereu a juntada do comprovante de pagamento por meio de Guia de Depósito Judicial no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
Por não haver qualquer dúvida quanto à aplicabilidade da Lei 11.077/2020 aos Recursos interpostos a partir de janeiro de 2021 e, de consequência, da obrigatoriedade do recolhimento das custas ali previstas, determinei a intimação da Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, complementasse o valor do preparo, sob pena de deserção, ressalvando que, no prazo assinalado, deveria emitir a guia correta na página deste Tribunal de Justiça, pagá-la, juntar aos autos e que, posteriormente, poderia promover o levantamento do valor depositado por meio da Guia de Deposito Judicial (Id. 100094488).
Este é o ato judicial contra o qual a Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno.
O Recurso não comporta conhecimento, haja vista que o ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo é de natureza jurídica de despacho e não de decisão e, por esse motivo, é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001, do CPC.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO DA PRESIDÊNCIA QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, §§ 2o. E 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA PETROBRAS NÃO CONHECIDO. 1. O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 2.o e 4.o do Código Fux, tem natureza jurídica de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso. 2. Agravo Interno da Petrobras não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1805772 PA 2019/0086410-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019).
No mesmo norte, o Acórdão proferido no EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgado pela Quarta Turma em 26/11/2019 e, em termos mais recentes, o prolatado no AgInt no AREsp 1524472/SP, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, publicado em 02/02/2021.
Portanto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do Recurso, diante da manifesta inadmissibilidade.
Certifique-se se houve o complemento do preparo, tal qual e no prazo determinado no Id. 100094488.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora